Tribunal: TJBA
Processo: 0095253-56.2007.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0095253-56.2007.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO VOTORANTIM S.A.

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

APELADO: RONALDO ANTUNES BARROS

Advogado(s)
:
VILSON MARCOS MATIAS DOS SANTOS

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE CONTRATO. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO PARA A MODALIDADE DE CONTRATO E PERÍODO CONTRATADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0095253-56.2007.8.05.0001, em que figuram como apelante
BANCO VOTORANTIM S.A.
e como apelada
RONALDO ANTUNES BARROS.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia por conhecer do presente recurso de apelação e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.